Tribunal: TJPA
Processo: 0058057-97.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0058057-97.2012.8.14.0301

APELANTE: BANCO BONSUCESSO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A., PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCES

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 932, IV E V, DO CPC. VALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que manteve sentença que limitou os descontos oriundos de contratos de empréstimo consignado ao percentual de 30% da remuneração líquida do autor, militar das Forças Armadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) saber se a decisão monocrática incorreu em nulidade por supostamente não se enquadrar nas hipóteses do art. 932, V, do CPC;

(ii) saber se a Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que permite descontos de até 70% da remuneração dos militares, afasta a possibilidade de intervenção judicial para limitação ao patamar de 30%;

(iii) verificar a existência de perda superveniente do objeto da ação, em razão da quitação contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática está devidamente fundamentada e amparada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC.

4. A limitação judicial de descontos em folha a 30% da remuneração líquida visa à preservação do mínimo existencial, em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção ao salário (CF, art. 1º, III, e art. 7º, X).

5. A Medida Provisória nº 2.215-10/2001 não impede a atuação do Judiciário para garantir o equilíbrio contratual e a proteção do consumidor, especialmente em hipóteses de superendividamento.

6. A alegada quitação do contrato durante a tramitação do feito não extingue o interesse processual, dada a existência de controvérsia quanto à legalidade dos descontos anteriormente realizados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a limitação judicial dos descontos oriundos de empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida de militar, em observância ao princípio do mínimo existencial e à jurisprudência dominante."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III e 7º, X; CPC, art. 932, IV e V; MP nº 2.215-10/2001, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 272.665/PE; TJPA, Decisão Monocrática no ID 28767349.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Luana de Nazareth. A. H. Santalices.

Belém (PA), data da assinatura digital

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A, com fundamento no art. 1.021 do CPC, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta pela instituição financeira, mantendo integralmente a sentença prolatada nos autos da ação revisional cumulada com pedidos indenizatórios movida por CARLOS ALBERTO DOMINGUES DAS MERCÊS, militar das Forças Armadas.

A sentença de primeiro grau, registrada sob ID 20057999, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, limitando os descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do autor, indeferindo, contudo, os descontos diretos em conta corrente, bem como os pedidos de danos morais, materiais e repetição de indébito. A sucumbência foi distribuída proporcionalmente, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor, beneficiário da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, a instituição bancária agravante alega, em síntese:

(i) que a decisão monocrática teria extrapolado os limites legais previstos no art. 932, V, do CPC, não se enquadrando nas hipóteses de julgamento unipessoal;

(ii) que seria inaplicável o limite geral de 30% aos militares, por força do art. 14, §3º, da MP nº 2.215-10/2001, que assegura apenas a reserva mínima de 30% dos vencimentos líquidos;

(iii) que os descontos realizados teriam sido legais e regulares, observando o teto consignável de 70%, previsto nas normas específicas do Comando da Aeronáutica;

(iv) que a decisão violou a legislação específica aplicável aos militares e o entendimento firmado no EAREsp 272.665/PE, do STJ, devendo ser reformada para reconhecer a legalidade das consignações superiores a 30%.

Requereu, ao final, a reconsideração da decisão monocrática ou, em não sendo acolhido tal pedido, o julgamento do presente agravo pelo colegiado, com a reforma integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

O agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de fixação judicial de limite de 30% da remuneração líquida para descontos oriundos de empréstimos consignados contraídos por militar das Forças Armadas, em confronto com o disposto no art. 14, § 3º, da Medida Provisória nº 2.215-10/2001.

Inicialmente, quanto à suposta nulidade da decisão monocrática, reputo improcedente a alegação da parte agravante. Nos termos do art. 932, IV e V, do CPC, compete ao relator negar provimento a recurso que contrariar jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do STJ ou do STF.

No caso dos autos, há consolidação jurisprudencial quanto à possibilidade de o Judiciário impor limites aos descontos consignados em folha, sobretudo quando caracterizado o superendividamento do consumidor e a afronta ao princípio do mínimo existencial, ainda que se trate de militar.

Dessa forma, a decisão monocrática está devidamente fundamentada, não havendo que se falar em cerceamento ao princípio da colegialidade ou em violação ao devido processo legal.

No mérito, igualmente não assiste razão ao agravante.

Alega o banco que a legislação específica aplicável aos militares federais — notadamente o art. 14, § 3º, da MP nº 2.215-10/2001 — autoriza consignações em até 70% da remuneração, desde que respeitada a reserva mínima de 30%.

Contudo, tal interpretação não pode ser aplicada de maneira automática ou absoluta, especialmente à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da razoabilidade e da proteção ao salário, consagrados nos arts. 1º, III, e 7º, X, da CF/1988.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores tem reconhecido que, mesmo diante de normas especiais que prevejam margens maiores para consignações, é possível — e até necessário — que o Judiciário intervenha para assegurar a preservação do mínimo existencial, sobretudo quando constatado cenário de superendividamento, como evidenciado nos autos.

O caráter alimentar dos vencimentos leva ao entendimento de que os descontos em folha devem ser limitados a percentual razoável, a fim de não privar o consumidor do indispensável à sua sobrevivência.

O entendimento firmado pela decisão agravada encontra amparo doutrinário e jurisprudencial e se harmoniza com os princípios do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação estabelecida entre as partes.

Por fim, também não prospera a tese de perda superveniente do objeto, em virtude da suposta quitação contratual. Conforme bem decidido, o processo não se restringe à existência atual do contrato, mas envolve a análise da legalidade dos descontos realizados, com repercussões patrimoniais e processuais — inclusive quanto à distribuição dos ônus da sucumbência.

Diante do exposto, CONHEÇO do agravo interno interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática anteriormente proferida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 13/11/2025